Tribunal: TJES
Processo: 5001818-53.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001818-53.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.
APELADO: CEDES BETTIM
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPERVALORIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão e Energia S.A. contra sentença que, em ação constitutiva, declarou a instituição de servidão administrativa sobre imóvel registrado na matrícula nº 11.696 do Cartório do 1º Ofício de São Mateus, assegurando o efeito registral mediante pagamento de indenização fixada em R$ 107.701,17. A recorrente sustenta que o laudo pericial aplicou coeficientes indevidos, resultando em superavaliação da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial judicial incorreu em erro substancial na fixação do valor da indenização pela instituição da servidão administrativa, justificando a sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A servidão administrativa impõe restrições parciais ao uso da propriedade privada para garantir a execução de serviços públicos essenciais, devendo ser compensada mediante justa indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.

4)
O laudo pericial adotou metodologia baseada na NBR 14.653-3 da ABNT e demonstrou de maneira fundamentada e técnica a adequação dos coeficientes aplicados, diferenciando a indenização entre as áreas atingidas.

5)
O perito judicial prestou esclarecimentos adicionais ratificando os critérios utilizados e afastando a alegação de erro substancial na avaliação.

6)
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante de laudo técnico detalhado e bem fundamentado, a discordância da parte recorrente quanto aos critérios adotados não justifica a sua desconsideração, salvo prova de erro evidente ou omissão relevante, o que não se verifica no caso concreto.

7)
Ausente fundamento jurídico para a revisão do valor indenizatório fixado, mantém-se a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O laudo pericial fundamentado e realizado conforme metodologia técnica adequada prevalece para a fixação da indenização em servidão administrativa, salvo comprovação de erro substancial ou omissão relevante.

2) A mera discordância da parte recorrente quanto aos critérios adotados na avaliação não é suficiente para afastar a validade do laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Decreto-lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0011034-05.2012.8.08.0017, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0005987-33.2007.8.08.0047, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à adequação do valor da indenização fixado na sentença recorrida, em virtude de supostos vícios no laudo pericial judicial, que teria superestimado a indenização pela instituição da servidão administrativa.

Como cediço, a servidão administrativa se caracteriza pela imposição de restrições parciais ao uso da propriedade privada para garantir a prestação de serviço público essencial.

Entretanto, para que haja justa indenização, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo, de modo a evitar enriquecimento indevido por parte do expropriado.

No caso concreto, o laudo pericial judicial teve por base a NBR 14.653-3 da ABNT e fixou a indenização em R$ 107.701,17, superior à oferta inicial da apelante, que era de R$ 58.517,33.

A recorrente aponta falhas na aplicação dos coeficientes de servidão e na metodologia de cálculo utilizada, alegando que os valores estabelecidos extrapolam os limites da razoabilidade.

Todavia, o perito judicial prestou esclarecimentos adicionais, ratificando detalhadamente os critérios adotados e demonstrando que a avaliação levou em consideração aspectos técnicos adequados (ID 9724741).

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que, diante de laudo oficial fundamentado, as impugnações apresentadas pelas partes não são suficientes para afastar a validade, salvo quando há erro evidente ou omissão relevante, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUSTA INDENIZAÇÃO – COEFICIENTE DE SERVIDÃO APONTADO PELO PERITO – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS DE MANEIRA FUNDAMENTADA E TÉCNICA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração Pública a usar imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no Princípio da Supremacia do interesse público sobre o privado, mediante justa indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário. 2.
Como destacado pelo Perito, a faixa de servidão atingiu a propriedade no meio, sendo que, nas áreas de instalação das torres, “deve haver a desapropriação parcial do imóvel rural, sendo considerada aquisição plena do domínio das mesmas, visto que estas áreas se tornarão imprestáveis para qualquer atividade”. 3. Concluiu o perito que para atingir o valor justo da indenização, seria necessário analisar separadamente a área ocupada pelas torres das áreas abaixo da linha de servidão, sendo que, nestas, em se tratando de imóvel rural com faixa de servidão atingindo o meio da propriedade, utilizou-se o coeficiente de restrição de 0,60, sendo adotado o coeficiente máximo objetivando alcançar a justa indenização. 4. Já para as áreas de instalação das torres utilizou-se um coeficiente de restrição igual a 1, vez que no espaço nada poderá ser aproveitado pela parte requerida. 5. Nos dizeres do Expert, “a adoção de um coeficiente igual a 1 implicaria na indenização pela aquisição plena do domínio de toda a área afetada pela faixa de servidão”. Ou seja, não se trata de projeto de implantação de loteamento ou chácaras, mas sim da utilização da variável máxima na equação com o intuito de alcançar o valor justo das áreas ocupadas pelas torres, vez que, segundo o laudo pericial, se tornarão imprestáveis para o apelado, razão pela qual necessário um valor maior para indenizá-lo. 6. Não se trata de dano hipotético, tendo em vista que “no local onde será instalado a torre não poderá haver qualquer tipo de cultura ou construção, ou seja, se tornará inutilizável para o proprietário, razão pela qual adotamos um coeficiente de servidão igual a unidade, que significa dizer que a indenização a ser paga deve ser equivalente ao valor do domínio pleno da área abaixo da torre”. 7. E, mais uma vez, justificou o Perito a sua metodologia: Este coeficiente visa corrigir todas as depreciações causadas incluindo aquelas causadas na área total do imóvel, segundo a metodologia demonstrada anteriormente foi adotado o coeficiente igual a 1.0 para a área ocupada pela torre e 0,60 para o restante da área serviente. 8. Desse modo, sendo o coeficiente de servidão utilizado para mensurar a depreciação que o ônus imposto pela concessionária causa ao imóvel serviente e, restando demonstrada, de maneira fundamentada e técnica o coeficiente empregado, não se verifica elementos suficientes à reforma da sentença.
9. Recurso desprovido. (Data: 25/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0011034-05.2012.8.08.0017 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADA PELO PERITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Discute-se nos presentes autos a justa indenização devida aos requeridos, considerando a instituição de servidão administrativa para implantação do gasoduto Cacimbas/Catu (GASCAC). 2.
A avaliação da servidão serve para determinar o valor correspondente às restrições impostas à propriedade, calculadas através da diferença das avaliações do imóvel antes e depois da sua instituição, buscando-se quantificar a perda de seu valor. 3. Restando demonstrada, de maneira fundamentada e técnica, a justa indenização devida aos requeridos, não se vislumbra elementos suficientes à reforma da sentença. 4. Não obstante a apelante discorde, o método adotado foi considerado o mais adequado ao caso, sendo o entendimento compartilhado, também, pelo Magistrado, à luz do princípio da persuasão racional.
5. Apelação conhecida e não provida. (Data: 17/May/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0005987-33.2007.8.08.0047 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Servidão Administrativa)

Assim, diante da ausência de comprovação de erro substancial ou vício insanável na perícia, não subsiste fundamento apto a ensejar a reforma da sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, na forma do
§ 11 do art. 85 do CPC,
porquanto fixados no patamar máximo previsto no § 1º do art. 27 do
Decreto-lei n.º 3.365/1941
.

Tendo em vista os documentos adunados no ID 10130230, a comprovar a condição de miserabilidade,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao
apelado
, nos termos do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a)